Tribunal: TJMT
Processo: 1007101-54.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007101-54.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nulidade, Reintegração, Demissão ou Exoneração]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JONATAS PEIXOTO LOPES - CPF: 004.280.311-02 (ADVOGADO), DIOGO PEREIRA FORTES - CPF: 018.247.471-28 (AGRAVANTE), PREFEITURA DE CUIABÁ (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE REINTEGRAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO EM CARÁTER LIMINAR – TUTELA DE URGÊNCIA – RETORNO DO SERVIDOR AO CARGO PÚBLICO DO QUAL FOI DEMITIDO – NULIDADES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE CULMINOU COM ESTA PENALIDADE (INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E FALTA DE PROPORCIONALIDADE) – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DO REQUISITO RELATIVO À PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO (FUMUS BONI IURIS) – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. De acordo com o art. 300, caput, do CPC, a concessão da tutela de urgência subordina-se à demonstração concomitante da existência de probabilidade do direito invocado (fumus boni iuris) e da presença de risco de dano ao resultado útil do processo (periculum in mora). Ausente quaisquer destes requisitos, a tutela de urgência deve ser indeferida.

2. Demandando o reconhecimento das nulidades apontadas no processo administrativo disciplinar que culminou com a demissão do agravante a realização de dilação probatória, não há falar-se na presença do requisito relativo à probabilidade do direito invocado e, consequentemente, no deferimento da tutela de urgência pleiteada.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por
Diogo Pereira Fortes
contra a decisão que, nos autos da ação ordinária de reintegração de servidor público em caráter liminar ajuizada em desfavor do
Município de Cuiabá
(Autos no 1003059-33.2024.8.11.0041), indeferiu o pedido de tutela de urgência, por meio do qual o agravante pretendia a suspensão dos efeitos do ato administrativo que o demitiu do serviço público e a sua reintegração ao cargo antes ocupado, diante da ausência de probabilidade do direito invocado, nos termos do art. 300 do CPC (Id 207053181).

Nas razões recursais o recorrente narra que é servidor público municipal efetivo pela Secretaria Municipal de Educação – SME e se encontra cedido à Secretaria Municipal de Agricultura, Trabalho e desenvolvimento Econômico – SMATED, onde desempenha a função de Vigilante Noturno, bem como que contra si foi instaurado processo administrativo disciplinar cujo fundamento único foi o abandono de seu posto de trabalho na data de 02/9/2022 (PAD n° 026/2022).

Assevera que a ausência ao trabalho teria sido constatada após o comparecimento de Policiais da Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito de Cuiabá à SMATED, solicitando informações e seus dados pessoais,
“como registro de ponto e imagens de câmera de segurança de seu local de trabalho, com o intuito de instruir investigação de atropelamento ocorrido na madrugada do dia 02/09/2022, que culminou em vítima fatal”
.

Esclarece, nesta linha, que o procedimento disciplinar foi instaurado logo em seguida para apurar
“os indícios de ter cometido descumprimento de deveres legalmente atribuídos aos servidores públicos municipais elencados nos artigos 132, inciso I, XIV e XIX; artigo 135 da Lei complementar municipal n° 093/2003”
, sendo que, após a instrução processual, foi proferida decisão administrativa aplicando em seu desfavor a pena de demissão, a qual foi mantida mesmo após a interposição de recurso administrativo.

Sustenta, que, diante destes fatos,
“ingressou na Vara da Fazenda Pública, pleiteando a reintegração do servidor público em caráter liminar, por ausência de proporcionalidade entre o ato e a penalidade aplicada”
, bem como ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, decorrente da falta de apreciação da defesa protocolizada administrativamente, porém, o juízo
a quo
indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Assegura que, ao contrário do entendimento exposto na decisão agravada, o pedido de tutela de urgência vindicado na inicial em nada se confunde com o mérito da demanda, a qual
“diz respeito a anulação dos atos administrativos, tendo em vista a não ocorrência da proporcionalidade e razoabilidade entre a conduta praticada e o resultado obtido, reintegrando o agravante aos quadros da Administração Pública”.

Ressalta, nessa linha, que há verossimilhança nas alegações deduzidas na inicial, pois
“Todos os documentos reforçam que o Processo Administrativo não correu em conformidade com a Lei”
e que o agravante
“não abandonou seu cargo de forma reiterada, tampouco pretendia abandonar o cargo pelo qual desempenhou com zelo durante anos”.

Expõe, outrossim, que
“A probabilidade do direito, também se compõe pela desproporcionalidade na pena aplicada, pois em 09 anos de trabalho nunca ocorreu situação semelhante a essa em que se fundou a pretensão administrativa. Logo, necessária uma apuração e maior empenho da Administração na aplicação de uma pena dessa estirpe”.

Afiança, ademais, que
“O PERIGO DE DANO ou RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO também se mostra evidente, pois o agravante foi demitido, estará perdendo, sem aviso prévio, a remuneração de seu trabalho, ou seja, aquilo que o faz sobreviver, sendo-lhe arrancada toda a dignidade apregoada por nossa Constituição Federal”
, além de sofrer as consequências da inadimplência, decorrente da iminência
“de ver seu nome incluso no cadastro de maus pagadores, tendo que viver de pequenos bicos, sendo auxiliado financeiramente por sua família, em razão de um ato isolado em sua vida”
.

Ao final, salientando a ausência de
periculum in mora
inverso, pois a administração pública
“contará com um servidor em seu quadro, esforçado, pontual e competente”
, o que afasta a aplicação do §3o do art. 300 do CPC, o recorrente pleiteia a atribuição de efeito ativo ao recurso, com a suspensão do ato administrativo de demissão e a sua reintegração ao serviço público até o julgamento do processo. No mérito, requer a confirmação da antecipação da tutela recursal eventualmente deferida (Id 207051194).

Foi indeferido em decisão fundamentada o pedido de antecipação da tutela recursal (efeito ativo), como se vê no Id 207993696.

O Município de Cuiabá apresentou contrarrazões refutando as alegações do agravante e requerendo, ao final, o desprovimento do recurso (Id 213026185).

A Procuradoria-Geral da Justiça deixou de se manifestar no feito por entender ausente interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (Id 216112698).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem Diogo Pereira Fortes ingressou com ação ordinária de reintegração de servidor público em caráter liminar em desfavor do Município de Cuiabá, ao fundamento de que fora demitido do cargo público então ocupado – Vigilante Noturno – após a instauração de processo administrativo disciplinar para apuração de abandono de seu posto de trabalho na data de 02/9/2022 (PAD n° 026/2022).

Segundo ele, o processo administrativo disciplinar não observou os princípios do contraditório e da ampla defesa, dada a falta de análise de sua defesa, e da razoabilidade e proporcionalidade, haja vista a falta de proporcionalidade entre a conduta praticada e o resultado obtido (demissão).

O juízo
a quo
, entretanto, indeferiu a tutela de urgência ao fundamento de ausência de probabilidade do direito invocado, nos seguintes moldes:

“(...)
É cediço que para a concessão da tutela antecipada faz-se necessário à observância dos preceitos contidos no artigo 300 do Código de Processo Civil, o qual prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Neste sentido é o escólio de Theotonio Negrão em sua obra Novo Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 47a ed. Ed. Saraiva, ao comentar o art. 300, pág. 366:
“A tutela antecipada deve corresponder à tutela definitiva que será prestada se a ação for julgada procedente. Assim: 'Medida antecipatória, consequentemente, é a que contém providência apta a assumir contornos de definitividade pela simples superveniência da sentença que julgar procedente o pedido' (STF Pleno: RTJ 180/453; a citação é da decisão do relator, confirmada em Plenário).”

Ainda é pertinente esclarecer, em relação a esta última hipótese de ilegalidade, que a atuação do Poder Judiciário não deve servir de ferramenta de revisão da decisão administrativa (mérito), mas de controle de arbitrariedades cometidas pela Administração, a partir do exame de eventual “desproporcionalidade” da sanção imposta (aplicação de pena inadequada à infração cometida) e nulidade do PAD (desconsiderar o princípio do contraditório e ampla defesa).

Desta forma, em sede de análise dos documentos que instruem a petição inicial, não é possível visualizar a formação de um cenário fático-probatório indene de dúvidas, que permita esgotar, com relação à concessão da tutela de urgência, a própria tutela jurisdicional do pedido, ou seja, o mérito, sobretudo porque os atos administrativos possuem presunção
(juris tantum)
de veracidade e de legitimidade, competindo ao administrado elidir essa presunção por meio de prova idônea a demonstrar irregularidade na atuação da Administração.

Deste modo, a questão em pauta reclama debate mais detalhado e considerações mais detidas, que não se ajustam a esta fase processual a justificar a antecipação do objeto da demanda antes da oitiva da parte contrária, que se reputa recomendável
, in casu
.
E, em que pese o esforço argumentativo, certo é que inexistem elementos de informação suficientes que demonstrem a verossimilhança da alegada ilegalidade do ato administrativo.

Outrossim, considero que não há nos autos elementos que permitam o deferimento da medida, ao menos neste momento processual de cognição superficial, haja vista a ausência de constatação
in limine
da verossimilhança, (probabilidade do direito) o que não autoriza a concessão da tutela antecipada, por ausência de atendimento ao disposto no art. 300 e ssss. do NCPC.

(...)

Deste modo, INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA”
. (Id 207053181)

Contra essa decisão Diogo Pereira Fortes interpôs o presente recurso de agravo de instrumento, defendendo que, ao contrário do entendimento do douto juízo
a quo
, o pedido de tutela de urgência não se confunde com o mérito da demanda, o qual diz respeito à anulação do ato administrativo que o demitiu do serviço público, e foram preenchidos os requisitos relativos à probabilidade do direito invocado (
fumus boni iuris
) e ao perigo de dano ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

A pretensão recursal, porém, não merece prosperar.

Ocorre que, a despeito das veementes razões recursais, não é possível vislumbrar, nesta quadra processual, como entendeu o juízo
a quo
, a probabilidade do direito invocado pelo agravante (
fumus boni iuris
), requisito este cuja presença, juntamente com o perigo de dano ao resultado útil do processo, é imprescindível para a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300,
caput
, do CPC, que assim estabelece:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

Ora, para que seja reconhecida a probabilidade do direito invocado (
fumus boni iuris
) é preciso que a pretensão esteja evidenciada por prova suficiente para levar o juiz a acreditar que a parte é titular do direito material disputado, o que não ocorreu no caso dos autos.

Primeiro, porque as nulidades apontadas no processo administrativo disciplinar – ofensa ao princípio do contraditório e ampla defesa e falta de proporcionalidade entre a conduta apurada (abandono do posto de trabalho com possível envolvimento em acidente de trânsito) e a pena aplicada (demissão) –, não podem ser aferíveis de plano, havendo necessidade da formação do contraditório e, possivelmente, da realização de instrução probatória
sob o crivo do contraditório para fins de convencimento a respeito das teses defendidas pelo autor-agravante
.

Essa conclusão, aliás, é reforçada tanto em razão de o processo administrativo disciplinar aparentemente ter tramitado regularmente como pela presunção de legitimidade e veracidade de que se revestem os atos administrativos que culminaram com a demissão do agravante em razão do abandono do posto de trabalho como Vigilante Noturno no dia 02/9/2022, cujo desdobramento foi o atropelamento e morte de Frederico Albuquerque Siqueira Correa da Costa sem prestação de socorros.

Segundo porque, ao revés do alegado nas razões recursais, a concessão da tutela de urgência no caso concreto visa à reintegração do agravante ao serviço público, relacionando-se intrinsecamente com o próprio mérito da demanda, já que não é possível deferir o seu retorno ao cargo público sem se reconhecer, ainda que perfunctoriamente, a nulidade do processo administrativo instaurado, matéria esta que, como visto, demanda análise mais aprofundada após o contraditório.

Destarte, considerando que não é possível a concessão de tutela de urgência no limiar do processo quando há necessidade de dilação probatória, deve ser mantida a decisão recorrida que assim concluiu no caso dos autos.

Nesse sentido, já decidiram os Tribunais de Justiça de Minas Gerais e do Rio Grande do Sul, veja-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE MANOEL VIANA.
PROCESSO ADMINISTRATIVO

DISCIPLINAR
. PENA DE DEMISSÃO. AUSENTES REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/15. ANTECIPAÇÃO DE
TUTELA
INDEFERIDA. 1. Ausente demonstração dos requisitos autorizadores para a concessão da antecipação de tutela,
por ausência de demonstração, neste momento processual, de ilegalidade no
processo

administrativo
que culminou na aplicação da pena de demissão. 2. A comprovação de eventual ato ilegal praticado pela administração pública carece de
dilação

probatória
, inexistindo comprovação, em sede de cognição sumária, de eventuais vícios no procedimento a ensejar o acolhimento da pretensão. 3. Hipótese em que não restou demonstrada a
urgência
, tampouco eventual
nulidade
do
processo

administrativo

disciplinar
neste momento processual. 4. Antecipação de t
utela
indeferida na origem. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO”
. (Agravo de Instrumento, No 70083324228, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em: 30-04-2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO NO CARGO E PAGAMENTO DE VENCIMENTOS ATRASADOS E DANOS MORAIS - PLEITO LIMINAR - VEDAÇÃO LEGAL - ART. 1° DA LEI DE N°. 9.494/1997 - INEXISTÊNCIA - TUTELA DE URGÊNCIA - NULIDADES EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - DEMONSTRAÇÃO DE PLANO - AUSÊNCIA - DILAÇÃO PROBATÓRIA - NECESSIDADE - PERIGO DE DANO - AUSÊNCIA - TRANSCURSO DE LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL - DESPROVIMENTO.

- O pedido liminar de reintegração de servidor ao seu cargo de origem após demissão em Processo Administrativo Disciplinar não se enquadra nas hipóteses legais nas quais é vedada a concessão de providência de natureza antecipatória em desfavor da Fazenda Pública. Exegese do art. 1° da Lei de n°. 9.494/1997, cuja constitucionalidade já foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal na ADC de n° 04.

- Cingindo a controvérsia recursal sobre tutela de urgência é imperioso indicar que para possível deferimento do pleito devem ser observadas as hipóteses autorizadoras do art. 300, do CPC. O referido artigo autoriza a concessão da tutela requerida na petição inicial, desde que presente a prova inequívoca, em que fique demonstrada a verossimilhança das alegações e haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

- Constatado que as ilegalidades sustentadas pelo agravante em relação à condução do Processo Administrativo Disciplinar que motivou a sua demissão não estão comprovadas de plano, revelando-se necessária a dilação probatória para a demonstração robusta de suas teses, impõe-se a manutenção da decisão denegatória do pleito de reintegração imediata ao cargo anteriormente ocupado pelo servidor público municipal.

- Transcorrido prazo superior a oito meses entre a ciência do servidor sobre o ato de sua demissão e a propositura da ação, não há de se cogitar em necessidade premente quanto ao recebimento dos vencimentos outrora recebidos.

- Desprovimento do recurso é medida que se impõe”
. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0329.18.001300-8/001, Relator(a): Des.(a) Ângela de Lourdes Rodrigues , 8a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/07/2019, publicação da súmula em 05/07/2019)

Logo, r
evelando

o exame dos autos que há necessidade de uma cognição mais profunda acerca da existência do direito invocado pelo agravante,

impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu o pleito de tutela de urgência por ausência de probabilidade do direito invocado (
fumus boni iuris
).

Por fim, tendo o juízo
a quo
indeferido a tutela de urgência sob o fundamento de falta de probabilidade, entendimento este que ora se mantém, mostra-se desnecessário o exame da matéria à luz do requisito relativo ao perigo de dano ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

Posto isso,
nego provimento ao recurso de agravo de instrumento
interposto por Diogo Pereira Fortes, mantendo a interlocutória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024